Tribunal: TJDFT
Processo: 0702168-17.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MAUS-TRATOS CIRCUNSTANCIADOS PELO FATO DE AS VÍTIMAS SEREM MENORES DE 14 (CATORZE) ANOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade dos delitos, especialmente pelas declarações extrajudiciais e judiciais das vítimas menores de idade, pelos depoimentos da genitora e pelo laudo de exame de corpo de delito, que atestou a ocorrência de lesão corporal, impõe-se a manutenção da condenação da apelante pelos crimes de lesão corporal qualificada e maus-tratos circunstanciados, afastada a alegação de insuficiência probatória. 1.1. A tese defensiva de manipulação das vítimas pela genitora não encontra respaldo no conjunto probatório, que se apresenta coeso e harmônico no sentido da procedência da imputação penal.
2. Mantida a condenação, mostra-se inviável a exclusão da fixação de indenização mínima a título de reparação por dano moral.
3. Recurso conhecido e desprovido.